Tribunal: TJMT
Processo: 0003879-24.2014.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003879-24.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Repetição de indébito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZOLMIR STEFFENON - CPF: 217.102.950-15 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PROVIDO. BANCO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003879-24.2014.8.11.0040

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO COM RELAÇÃO A DOIS CONTRATOS - MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO VERIFICADA - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO.

Se a matéria relativa à prescrição já foi analisada e afastada em decisão saneadora, sobre a qual não foi interposto recurso, opera-se a preclusão tanto para as partes quanto para o julgador, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem pública (prescrição), não se mostra possível a reanálise de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003879-24.2014.8.11.0040

Apelação no 0003879-24.2014.8.11.0040

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Zolmir Steffenon

Apelante:
Zolmir Steffenon

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Repetição de Indébito que
Zolmir Steffenon
move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o banco a restituir ao autor, na forma simples, o valor da diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e o BTNF (41,28%), relativa às Cédulas de Crédito Rural no 00061-X (fl. 28), no 88/1320-0 (fl. 30) e no 89/00277-6 (fl. 32), com correção monetária desde o pagamento das cédulas (Súm. 43/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 CC).

Ainda, entendeu pela sucumbência recíproca, determinou ao requerido o ressarcimento das custas adiantadas pelo autor, bem como que cada parte arque com os honorários do próprio advogado.

Apelação
de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 58035487): Suscita preliminar de carência da ação e afirma que as cédulas rurais já foram quitadas pela parte autora e não mais existem, portanto não poderiam ser revisadas, nos moldes da Súmula no 286 do STJ.

Defende a ocorrência de prescrição, porque alega que as cédulas questionadas tiveram vencimento final em maio de 1996.

Afirma que é caso de sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial no 1.319.232-DF.

No mérito, assevera pela legalidade do percentual utilizado para correção monetária da cédula, com base no Plano Collor.

Alega que as poupanças foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1990, conforme o estabelecido nos normativos divulgados pelo Governo Federal, de forma que cabia ao banco repassar aos financiamentos lastreados com tais recursos.

Aduz que não houve a prática de ato ilícito pelo banco e que o autor conhecia os termos no momento da contratação.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apelação
de
Zolmir Steffenon
(Id. 58035495): Preliminarmente, defende a inocorrência de prescrição com relação às Cédulas Rurais no 88/00081-8 (fl. 34) e no 88/00088-x (fl. 36), vencidas em 15.07.1994, sob o fundamento de que a prescrição já teria sido analisada e afastada em momento anterior, no despacho saneador (fl. 96/98), sem que houvesse interposição de recurso pelo requerido, portanto afirma que a matéria está preclusa.

Sustenta pela aplicação da pena prevista no artigo 400, I do CPC, em relação a não exibição dos extratos analíticos, porque o banco teria deixado de se manifestar quanto a ordem de exibição de documentos e ao parecer técnico contábil.

Informa que não ocorreu prescrição das Cédulas no 88/00081-8 e no 88/00088-x, em razão da interposição de Ação de Protesto Judicial no 1346-34.2010.811.0040 (Cód. 57571), que tramitou perante a 1a Vara Cível de Sorriso-MT.

Requer o provimento do recurso com a distribuição integral dos ônus sucumbenciais ao banco requerido, bem como aduz pela impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões
de
Zolmir Steffenon
(Id. 58035492) e de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 58035501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003879-24.2014.8.11.0040

Apelação no 0003879-24.2014.8.11.0040

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Zolmir Steffenon

Apelante:
Zolmir Steffenon

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

VOTO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Repetição de Indébito que
Zolmir Steffenon
move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, para condenar o banco a restituir ao autor, na forma simples, o valor da diferença da correção monetária aplicada em março de 1990, entre a variação do IPC (84,32%) e o BTNF (41,28%), relativa às Cédulas de Crédito Rural no 00061-X (fl. 28), no 88/1320-0 (fl. 30) e no 89/00277-6 (fl. 32), com correção monetária desde o pagamento das cédulas (Súm. 43/STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 CC).

Primeiramente, verifica-se que o autor sustentou a inocorrência de prescrição com relação às Cédulas Rurais no 88/00081-8 (fl. 34) e no 88/00088-x (fl. 36), sob o fundamento de que a prescrição já teria sido analisada e afastada em momento anterior, no despacho saneador (fl. 96/98), sem que houvesse interposição de recurso pelo requerido, portanto afirma que a matéria estaria preclusa.

A lide gira em torno de repetição de indébito relativo a contratos de cédulas de crédito rural.

Em decisão saneadora proferida em 09.06.2015 (Id. 58034045), o juízo
a quo
analisou a preliminar de prescrição suscitada em contestação e a rejeitou, bem como declarou o feito como saneado.

Desta decisão não foi interposto recurso
, de modo que restou configurada a preclusão.

Ocorre que, posteriormente, sobreveio sentença que tratou novamente da matéria, já preclusa, e reconheceu a prescrição das cédulas no 88/00081-8 e no 88/00088-x.

No entanto, ao que se percebe, a discussão da matéria relativa à prescrição estava, de fato, preclusa e não poderia ser reanalisada e alterada, nem mesmo pelo próprio juízo.

A respeito do assunto, o CPC dispõe:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusã
o
.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, opera-se a preclusão quanto a questões já decididas:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRESCRIÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ART. 178, §10, III, CC/1916. ART. 206, §3o, III, CC/02. NÃO INCIDÊNCIA. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, assentou que a alegação de ausência de título executivo por falta de assinatura da testemunha em instrumento particular não poderia ser novamente analisada em virtude de já ter sido objeto de análise e afastamento por aquela Corte em outro processo (Agravo de Instrumento 2007.04.00.001825-4), incidindo o instituto da preclusão pro judicato.
2. A decisão da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Tribunal Superior, no sentido de que à luz da legislação processual, tanto a anterior quanto a vigente, a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, ainda que em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes.
3. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que os prazos prescricionais previstos no art. 206, § 3o, III, do Código Civil de 2002 (três anos) e no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos) tem incidência naquelas pretensões de cobrança autônoma dos juros remuneratórios e não nos casos em que cobrados conjuntamente com o principal e sobre ele incidentes, como na presente hipótese. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1595313/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NÃO CONHECIDA – LESÃO POR ACIDENTE - INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE - GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE INPC – DATA INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em inovação recursal, pois o direito ou não ao recebimento de indenização integral por invalidez permanente – é inerente ao próprio contrato de seguro e está diretamente vinculada às condições contratuais sobre a matéria em discussão (invalidez permanente).
Não se conhece da preliminar de prescrição, quando a questão já foi decidida em despacho saneador, sem que houvesse a interposição de recurso, restando configurada a preclusão da matéria
. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. O índice do INPC /IBGE, se mostra em consonância com o estabelecido por esta Corte, para fins de correção monetária, eis que é o que melhor reflete a variação dos preços, porquanto engloba de maneira geral os produtos e serviços e, no caso de indenização securitária, deve fluir a partir do evento danoso” (TJMT, AP 0035248-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020).

“RAC – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE E DUPLICATA MERCANTIL – RELAÇÃO COMERCIAL FIRMADA ENTRE EMPRESA E ARRENDATÁRIO DE TERRAS RURAIS – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRAR O VALOR DO CHEQUE – MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E ANALISADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – PRESCRIÇÃO REJEITADA - PRECLUSÃO PRO JUDICATO – DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE – PROVA ESCRITA ACOMPANHADA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ENTREGA DA MERCADORIA – TÍTULO PROTESTADO – SENTENÇA REFORMADA PARA O FIM DE VALIDAR A COBRANÇA DO CHEQUE E DA DUPLICATADA MERCANTIL – RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR

FÁBIO JOSÉ PADOVANI DESPROVIDO
. 1 - É defeso rediscutir matéria já decidida e sobre a qual não há recurso, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de incorrer em flagrante insegurança jurídica e instabilidade das relações.

2 - Na espécie, a prescrição quinquenal foi rechaçada pelo Julgador a quo ao proferir despacho saneador. Na oportunidade, considerou que o termo inicial se deu a partir do fim do prazo de 06 (seis) meses para o manejo da Ação de Execução. Tendo em vista que não houve recurso contra essa decisão, operou-se a preclusão tanto para as partes quanto para o Julgador.
3 - A nota fiscal não é documento obrigatório para o manejo da Ação Monitória fundada em Duplicata Mercantil sem aceite. Em verdade, exige-se a prova de entrega e recebimento da mercadoria, e esta pode se dar por qualquer meio probatório admitido em direito, inclusive pela prova testemunhal. 4 - A duplicata sem aceite, quando acompanhada por outras provas escritas que demonstrem a existência da obrigação contratual, é suficiente para se cobrar a dívida por meio da Ação Monitória, tal como se deu no caso concreto” (TJMT, AP 0000842-73.2011.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – MÉRITO – MULTA APLICADA PELA JUSTIÇA ELEITORA – GRÁFICA CONTRATADA APENAS PARA A IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO – REPONSABILIDADE DA CONTRATANTE E DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA PRODUÇÃO DA ARTE E DO TEXTO – DEVER DA CONTRATANTE RESSARCIR O VALOR PAGO A TÍTULO DA REFERIDA MULTA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Pela sistemática da antiga norma processual, a prescrição somente poderia ser apreciada quando da prolatação da sentença, todavia, a dinâmica restou alterada com o advento no novo Código de Processual Civil, abrindo a possibilidade de apreciação da matéria em momento anterior à sentença, ensejando o combate ao resultado por meio de agravo de instrumento. 2. Logo, ciente a parte do despacho saneador que decidiu a prescrição, e mantendo-se ela inerte, inolvidável que quanto à questão operou-se a preclusão, ainda que a matéria seja de ordem pública, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria, de acordo com o disposto no art. 507 do NCPC.
3. No caso, embora tenha a Justiça Eleitoral rechaçado a possibilidade de a Apelada eximir-se da punição por prática de infração eleitoral, aplicando-lhe a indigitada multa, a meu sentir, a Apelada não tem nenhuma responsabilidade pela atitude tida como ilícita no âmbito da Justiça Eleitoral, porquanto, restou demonstrado nos autos que ela foi contratada pelo ora Apelante apenas para fazer a impressão de material publicitário. 4. Ou seja, é a requerida/Apelante, na qualidade de contratante, a responsável pelo ato tido como ilícito, de maneira que ela deve ressarcir a Apelada no valor por esta dispendido para pagamento da multa arbitrada pela Justiça Eleitoral” (TJMT, AP 0000687-51.2015.8.11.0007, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018).

Dessa forma, é o caso de
acolher a preliminar suscitada pelo autor
,
para afastar a prescrição reconhecida em sentença
, com relação às cédulas no 88/00081-8 e no 88/00088-x,
porquanto a análise da matéria está preclusa.

Em razão disso, é o caso de retorno dos autos à origem, para prosseguimento do processo e prolação de nova sentença, sem que haja reanálise da matéria relativa à prescrição.

Dessa forma, restam prejudicadas as demais matérias tratadas no apelo do autor, bem como no recurso do banco requerido, já que a análise, neste momento, acarretaria supressão de instância.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso do autor
, para anular a sentença e determinar que retornem os autos à origem e seja devidamente afastada a prescrição com relação às cédulas no 88/00081-8 e no 88/00088-x, em razão da preclusão, bem como
não se conhece do recurso do banco requerido
, já que sua análise resta prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020